Tribunal: STF
Processo: HC 80826
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COM APOIO NA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA E NA EXISTÊNCIA DE CLAMOR PÚBLICO - ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DECRETADA, UNICAMENTE, COM SUPORTE EM JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS - INDISPENSABILIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA DE RAZÕES DE NECESSIDADE SUBJACENTES À UTILIZAÇÃO, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECISÃO QUE NÃO ANALISA A SUBSISTÊNCIA, OU NÃO, DA PRISÃO CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA - EXIGÊNCIA LEGAL (CPP, ART. 408, §§ 1º E 2º) - INOBSERVÂNCIA - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DEFERIDO.